Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-93.2025.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000427-93.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA - CNPJ: 42.753.049/0001-65 (APELANTE), CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA - CPF: 036.376.341-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO -
CONTRATO BANCÁRIO
- CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DOCUMENTOS HÁBEIS - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL -
ENCARGOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS
DE MORA - TERMO INICIAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS -
MULTA

MORATÓRIA
- LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada, porquanto as razões recursais, conquanto repisassem alguns fundamentos defensivos anteriores, impugnaram de modo suficiente os fundamentos da sentença, nos termos do entendimento do STJ.

Alegação de ilegitimidade passiva afastada, tendo em vista a assinatura da pessoa física da sócia da empresa como garantidora solidária no contrato, hipótese que configura obrigação direta e não exige a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50).

Inépcia da petição inicial afastada, pois os documentos juntados à inicial (contrato de adesão, faturas e planilha de evolução do débito) atendem aos requisitos do art. 700 do CPC, permitindo a identificação da origem, evolução e saldo do débito, aptos à propositura da ação monitória.

Constituição do título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700, §2º). Reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 247).

Legalidade da capitalização mensal de juros nos moldes pactuados no contrato, firmado após a edição da MP 1.963-17/2000, convertida na MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa. Aplicação dos Temas 246 e 247 do STJ e da Súmula 539/STJ.

Multa moratória de 2% compatível com o limite fixado no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de cláusula abusiva ou desproporcional.

Mora
ex re
reconhecida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC devidos a partir do ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência do STJ.

Alegação de juros abusivos não comprovada. Inexistência de prova de onerosidade excessiva ou discrepância em relação à taxa média de mercado. Incidência da Súmula 382 do STJ.

Improcedência dos embargos monitórios mantida, ante a ausência de prova hábil a infirmar o débito e o inadimplemento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000427-93.2025.8.11.0010

APELANTE: EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA. e outra

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA. e outra
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1000427-93.2025.8.11.0010
,
ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...]constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$ 57.704,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em título executivo judicial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões, as apelantes insurgem-se, e preliminarmente sustentam a ilegitimidade passiva da pessoa física de EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA, ao argumento de que a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a pessoa jurídica, EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA (Adolleta), inexistindo fundamentos para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Aduzem, ainda, a inépcia da petição inicial, por ausência de prova escrita eficaz e de demonstrativos de débito que evidenciem a origem da dívida, sua evolução, amortizações, juros aplicados e critérios de cálculo, em afronta ao art. 700 do CPC. Alegam que o instrumento contratual anexado é genérico, não especificando os encargos e cláusulas essenciais.

Quanto ao mérito, sustentam a existência de abusividade na cobrança de juros capitalizados, ausência de cláusula expressa prevendo tal capitalização, além de correção monetária e multa aplicadas de forma indevida e excessiva. Destacam a violação ao art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), art. 52, §1º do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada, como a Súmula 121 do STF, no sentido da vedação à capitalização mensal de juros, salvo expressa pactuação.

As apelantes enfatizam a ausência de comprovação do saldo devedor e a inexistência de documentação hábil a demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado, configurando-se título ilíquido e inexigível, o que atrairia a nulidade da execução, à luz dos arts. 798, parágrafo único, I e 803, I do CPC.

Defendem que os valores lançados e cobrados pela instituição financeira superam os limites legais e contratuais, mencionando a prática de anatocismo, ausência de transparência nos critérios de atualização da dívida e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A par destes argumentos, requerem
“[...]
3.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa física da Apelante Sra. Eduarda Maria Pontes da Silva, eis que não se configuram os requisitos legais para sua responsabilização pessoal nos termos do art. 50 do Código Civil;
4.
O provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença de primeiro grau, com o consequente julgamento de procedência dos Embargos Monitórios.
5.
Que seja acolhida a preliminar de Inépcia da Petição Inicial em razão da ausência de Demonstrativo do Débito do valor atualizado da Dívida, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 704, §4° c/c art. 300, III do CPC;
6.
Caso o douto relator não entenda pela extinção do feito sem resolução do mérito, como já requerido, requer a intimação da apelada para apresentar em juízo os contratos e os demonstrativos de débito (contendo os juros, pagamentos, datas e evoluções), desde o efetivo inadimplemento da dívida;
7.
REQUER seja desconsiderado o débito pretendido e, não sendo extinta a presente ação, que sejam os valores apresentados, comprovados e apurados na mesma.
8.
Subsidiariamente, seja reconhecida a aplicação errônea dos juros e da correção monetária utilizando INPC, e as parcelas em aberto, devendo ser considerado como termo inicial dos juros a data do ato do contrato e da correção a data do ajuizamento da ação e seja reconhecida a inviabilidade da cobrança dos juros capitalizados, cujo montante será definido com exatidão na perícia contábil judicial.
9.
Subsidiariamente, seja reconhecida a aplicação errônea dos juros e, diante da ausência de contrato expresso que autorize os encargos cobrados, requer-se que o saldo devedor seja recalculado com base nas taxas médias de juros praticadas pelo mercado, conforme constam na Tabela SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, devendo os juros remuneratórios ser apurados de acordo com as taxas vigentes à época da contratação.
10.
Seja julgada improcedente a cobrança de multa por inadimplemento (2%) sobre o valor da prestação com a incidência dos demais encargos contratuais, limitando a aplicação da multa sobre o valor efetivo da prestação.”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 310781876, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo recursal não foi recolhido, haja vista que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 312678868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...]constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$ 57.704,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em título executivo judicial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Preliminar de Inépcia Inicial.

O autor acostou o contrato de abertura de conta corrente, produtos e serviços, coma as respectivas faturas e planilha do débito, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Por estas razões, REJEITO a preliminar arguida.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Em que pese a alegação de ilegitimidade passiva da sócia, observo que a pessoa física Eduarda Maria Pontes da Silva assinou o contrato como garantidora solidária (id. 184447170 – pág. 5).

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Superadas as preliminares ventiladas, passo à análise do mérito.

Alegou o requerido a existência de juros abusivos, também, a cobrança indevida de juros e correção monetária e de juros capitalizados, além da inexigibilidade da multa de 2%.

No caso em tela, observo que, diversamente do alegado pela requerida, não há incidência de juros no percentual de 4% ao mês.

Como se pode observar no cálculo de id. 184448392, que houve incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, capitalizados mensalmente de forma simples.

No mais, saliento que os juros remuneratórios não são cobrados de forma linear, e sim capitalizados, o que também não afronta ao ordenamento jurídico.

A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.

Por fim, não verifico qualquer abusividade na cobrança de multa de 2% em razão do inadimplemento.

Dessa forma, os embargos monitórios não poderão seguir outro caminho, senão o de improcedência.

É importante ter em conta que em razão do inadimplemento da embargante/ré e ausência de prova da quitação da obrigação ou de qualquer outro rebatimento fático ou jurídico que pudesse desconstituir o direito da embargada/autora, mister o reconhecimento da dívida e a respectiva exigibilidade do crédito.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no procedimento executório, no valor de R$ 57.704,45 (cinquenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), em título executivo judicial, acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil).

Entretanto, a exequibilidade do ônus da sucumbência permanecerá suspensa (Art. 98,§3º, do NCPC).
”
(Id. 310781870).

Pois bem. Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, a cooperativa apelada, sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao
princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda em sede de preliminar, dessa vez arguida pela recorrente, esta, sustenta sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que não se pode confundir a pessoa jurídica – EDUARDA MARIA PONTES DA SILVA LTDA. – com a pessoa física da sócia administradora, sendo inaplicável ao caso a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Os autos evidenciam, de forma inequívoca, que a pessoa física assinou o instrumento contratual como garantidora solidária das obrigações assumidas pela empresa, o que confere legitimidade passiva direta para figurar na lide.

A assinatura do contrato por ambas as partes, empresa e sócia, encontra-se regularmente encartada no documento de Id. 310781423, fl. 05, ainda, nota-se que à fl. 04, a apelante concordou expressamente em incluir a pessoa física Eduarda Maria Pontes da Silva (CPF: 036.376.341-47) como devedora solidária.

No caso, a legitimidade decorre da própria convenção entre os contratantes, não sendo necessária a incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, à luz dos elementos dos autos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A Apelante sustenta, ainda, a
inépcia da petição inicial
da ação monitória, aduzindo ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão, invocando o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

Conforme se depreende dos autos, a ação monitória foi instruída com o contrato de abertura de conta e adesão a produtos e serviços bancários, acompanhado das faturas do cartão de crédito inadimplidas a partir de março de 2024 e planilha analítica de evolução do débito (Id. 310781429).

A documentação acostada possibilita a identificação da origem da dívida, a utilização do limite concedido e a evolução do débito atualizado até janeiro de 2025, no valor de R$ 57.704,45.

Nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I
- o pagamento de quantia em dinheiro;

II
- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III
- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Portanto, os documentos que instruem a exordial preenchem os requisitos legais, conforme já asseverado pelo juízo de origem, não havendo falar em inépcia.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrente.

Passo à análise do mérito recursal.

Alega a Apelante que não houve
comprovação do saldo devedor
, afirmando que os documentos anexados não permitiriam a aferição da evolução da dívida.

Entretanto, tal assertiva encontra-se superada pelos elementos constantes dos autos. A planilha de cálculo (id. 310781429) detalha, os valores cobrados, os encargos aplicados e os respectivos saldos, sendo perfeitamente possível a aferição do montante exigido.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247) reconhece como documento hábil à propositura de ação monitória o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito:

“
SÚMULA 247
- O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. DOCUMENTOS HÁBEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, visando desconstituir sentença que reconheceu título executivo judicial no valor de R$ 27.749,92, originado de contrato de abertura de conta – pessoa física, com base em documentos bancários. A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita e julgou procedente a pretensão inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a negativa de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça;

(iii) se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros;

(iv) se os documentos apresentados pela instituição financeira são aptos a embasar a ação monitória.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o feito comportava julgamento antecipado, com base em provas exclusivamente documentais (art. 355, I, do CPC).

O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação robusta da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ.

A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% a.a. não é abusiva por si só, sendo lícita sua estipulação, salvo demonstração cabal de desequilíbrio contratual, o que não ocorreu nos autos (REsp 1.061.530/RS – STJ).

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários posteriores à MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, como no caso concreto (Súmula 539/STJ).

Os documentos apresentados – contrato de abertura de conta, extratos e demonstrativos de débito – são hábeis a fundamentar a ação monitória, dispensando a exigência de contrato formal assinado (art. 700 do CPC; Súmula 247/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos.

3. É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a., desde que não demonstrada abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente prevista no contrato.

5. Demonstrativos bancários são aptos a instruir ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
”

(N.U 1000680-97.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Destaquei)

Não há nos autos qualquer elemento que infirme a veracidade ou validade da planilha apresentada, tampouco houve demonstração de erro material ou inexatidão nos valores cobrados.

A Apelante insurge-se ainda contra a
cobrança de juros moratórios e correção monetária
, sustentando que tais encargos deveriam incidir apenas a partir da citação ou do ajuizamento da ação, respectivamente.

Contudo, referida alegação não merece guarida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em obrigações pecuniárias oriundas de relação contratual, a mora é
ex re
, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação. Nessa linha, dispõe o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação Monitória, constituindo o título executivo judicial, mas fixou o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da sentença e da citação, respectivamente. A parte apelante busca a reforma da decisão para que os encargos legais incidam a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o termo inicial da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação e não a sentença; e (ii) se os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação em vez da citação, considerando que a dívida já foi atualizada até o ajuizamento e que a mora é ex re.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária, em ações como a monitória, deve incidir a partir do ajuizamento da ação, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, uma vez que a dívida já foi atualizada até essa data, evitando-se a dupla correção.

4. Os juros moratórios, em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, como as decorrentes de contratos de crédito, configuram a mora ex re, devendo incidir a partir do vencimento da obrigação. No caso, como a dívida já foi atualizada até a data do ajuizamento, é razoável que os juros também iniciem nesse marco.

5. Em razão do provimento do recurso, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. Em Ação Monitória, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, quando a dívida já foi atualizada até esse marco. 2. A mora ex re incide a partir do vencimento da obrigação, sendo o ajuizamento da ação o termo inicial para juros e correção quando o débito é atualizado até essa data.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.899/81, art. 1º, § 2º; Código Civil, art. 397, caput; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059); AgRg no REsp 1.333.791/MS.”

(N.U 1000813-75.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (Destaquei)

No caso em apreço, as faturas de cartão de crédito vencidas a partir de março de 2024 são suficientes para constituir a devedora em mora, ensejando a incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, nos exatos termos da sentença, o que se mostra consentâneo com o art. 406 do Código Civil.

A Apelante também questiona a cobrança da
multa moratória
de 2%, reputando-a excessiva.

Todavia, mais uma vez, o inconformismo não se sustenta. O art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como teto, o percentual de 2% para cláusula penal por inadimplemento de obrigação, parâmetro observado no caso dos autos.

A circunstância de não constar transcrição literal da cláusula penal nos instrumentos de adesão não configura invalidade quando há referência aos contratos-padrão que a estipulam e informação clara em cada fatura ou extrato mensal.

Assim sendo, a cláusula penal pactuada encontra respaldo normativo e foi corretamente aplicada, não se revelando excessiva ou abusiva.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desse Sodalício em caso absolutamente análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. PACTUAÇÃO EXPRESSA E INFORMAÇÃO CONTINUADA POR FATURAS E EXTRATOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. MULTA MORATÓRIA. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos por ANA PAULA ANGELO LEITE, em ação destinada à cobrança de valores decorrentes de cartão de crédito e cheque especial, no montante de R$ 28.260,27, afastando a exigibilidade de parte dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão

2
. Há três questões em discussão:

(i) definir se a apresentação de faturas e extratos mensais supre a exigência de pactuação expressa dos encargos contratuais; (ii) estabelecer a validade da capitalização de juros e da cobrança de multa moratória nos moldes aplicados; e
(iii) determinar se os embargos monitórios devem ser julgados improcedentes diante da suficiência probatória apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre instituição financeira e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), impondo o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III, e 52 do CDC).

4. Em operações de crédito rotativo e cartão de crédito, a apresentação periódica de faturas e extratos integra o sistema de informação contratual, sendo suficiente para demonstrar a ciência e anuência do consumidor quanto aos encargos.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.065.671/MG) e deste Tribunal reconhece como prova escrita apta à ação monitória os extratos, faturas e termos de adesão assinados.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Temas 246 e 247/STJ), condição presente nos autos.

7. A multa moratória de 2% respeita o limite legal do art. 52, § 1º, do CDC.

8. Os juros moratórios decorrem do inadimplemento (art. 397 do CC), sendo aplicável a taxa legal prevista no art. 406 do CC, compatível com a estipulação contratual de 1% ao mês.

9. A utilização continuada dos serviços sem impugnação reforça a anuência tácita da consumidora aos encargos aplicados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas e extratos mensais com discriminação dos encargos supre a exigência de pactuação expressa em operações de crédito rotativo e cartão de crédito.

2
. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A multa moratória limitada a 2% e os juros moratórios de 1% ao mês atendem aos parâmetros legais e não configuram abusividade.

4. Os embargos monitórios devem ser julgados improcedentes quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor pelos documentos contratuais, faturas e extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 52 e § 1º; CC, arts. 397, 406 e 407; Lei n. 10.192/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC (Temas 246 e 247); TJ/MT, RAC 1000947-62.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJe 03.03.2025; TJ/MT, RAC 1049135-86.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, DJe 22.11.2023; TJ/MT, RAC 1013062-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJe 15.02.2025.”

(N.U 1006041-30.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Por fim, A Apelante alega a inviabilidade da cobrança de
juros capitalizados de forma mensal
, por ausência de pactuação expressa e por violação à legislação vigente.

No que se refere à capitalização de juros

não há mais espaço para qualquer debate.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS –
CARTÃO DE CRÉDITO
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.”

(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (Destaquei)

Além do mais, deve-se levar em conta que os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento.

Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de se remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3. Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5. Todavia, no caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.”

(N.U 1011898-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

Assim, a Súmula 382 do STJ é categórica ao dispor que:

“
Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

A abusividade, para ser reconhecida, exige a demonstração cabal de que a taxa contratada discrepou, de forma substancial, da média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, ou que houve onerosidade excessiva manifesta.

No caso em tela, a Apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo pericial que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS MÉRITO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário. A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não foi verificado no caso dos autos.

(N.U 1006034-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Por todo o exposto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela apelante não são suficientes para modificar o entendimento proferido em primeira instância.

A prova escrita, embora não tradicionalmente formalizada, mostrou-se suficiente para a ação monitória, diante da modernidade das transações bancárias e da demonstração da anuência eletrônica.

A alegação de juros abusivos, por sua vez, não foi acompanhada de prova que demonstrasse a discrepância substancial em relação à média de mercado ou a onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025